Tribunal: TJDFT
Processo: 0716211-10.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0716211-10.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EUNICE APARECIDA VIEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Indeferida a gratuidade, a apelante foi intimada a recolher o preparo em cinco (5) dias, conforme decisão publicada em 27/8/25 (ID no 75436087). Porém, o pagamento somente foi realizado em 17/9/25 (ID no 76391414), quando expirado tal prazo. Dessa forma, não conheço do apelo, ante a deserção, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC. Majoro os honorários de sucumbência para doze por cento (12%) do valor atualizado da condenação, consoante o art. 85, § 11, do CPC. Publique-se. Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos à origem. Brasília, DF, em 18 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator